Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Considerando a ausência de fins lucrativos da entidade de autogestão, o colendo Superior Tribunal de Justiça cancelou a Súmula 469 e editou a Súmula 608 para pacificar o entendimento de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a tais contratos de plano de saúde.

2. Incabível a inversão dos ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Segundo a teoria dinâmica desse ônus, prevista no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, poderá o julgador, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribuir o ônus da prova à parte que tenha melhores condições de produzi-lo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.